Tribunal: TJBA
Processo: 8000481-27.2018.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000481-27.2018.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE EDUARDO LEITAO

Advogado(s)
:
JULIA ALVES DE ARAUJO

APELADO: IU SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. IFPD – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. CLÁUSULA LIMITATIVA. PRINCÍPIOS CONTRATUAIS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor em ação de cobrança de indenização securitária por invalidez funcional permanente por doença (IFPD), cumulada com danos morais, determinando o pagamento proporcional da cobertura securitária. O autor alegou omissão quanto à análise do pedido de danos morais; a seguradora apontou erro material na determinação de proporcionalidade da indenização, omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros, e ausência de apreciação da tese do Tema 1068/STJ.

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão incorreu em omissão, erro material ou contradição quanto (i) à análise do pedido de danos morais; (
ii
) à compatibilidade da indenização proporcional com a cobertura IFPD; (
iii
) à fixação dos critérios de correção monetária e juros; e (
iv
) à aplicação da tese do Tema 1068/STJ.

III. Razões de decidir

Rejeição dos embargos do autor, pois não há omissão sobre o pedido de danos morais, que foi formulado de modo genérico e sem fundamentação adequada.

Inexistência de erro material ou contrariedade quanto à relativização da cláusula contratual, que foi devidamente fundamentada com base nos princípios da função social do contrato e proteção ao consumidor.

Reconhecimento de omissão quanto à fixação dos critérios de correção monetária e juros: correção a partir do laudo pericial (07/12/2022) e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

A tese do Tema 1068/STJ foi devidamente considerada e afastada no caso concreto, por se tratar de relativização com base em peculiaridades fáticas e jurídicas.

Não se exige o prequestionamento explícito dos artigos indicados pela parte se a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

Embargos do autor rejeitados. Embargos da seguradora parcialmente acolhidos para sanar omissão quanto à fixação dos critérios de correção monetária e juros.

Tese de julgamento:

"Não há omissão no acórdão quanto ao pedido de danos morais quando este é formulado genericamente, sem fundamentação jurídica ou factual adequada.

A relativização de cláusula de cobertura securitária é possível diante de situação concreta que revele abusividade, à luz da função social do contrato e da proteção ao consumidor.

A ausência de fixação de critérios de atualização e juros no acórdão configura omissão sanável por embargos de declaração."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 421 e 422.

J
urisprudência relevante citada:
Tema 1068/STJ;
Enunciado
370 do CJF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
nº
8000481-27.2018.8.05.0082
em que figuram como partes embargantes
JOSÉ EDUARDO LEITÃO
e
IU SEGUROS S.A. – PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A
, e embargadas as mesmas partes
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS OPOSTOS PELO AUTOR E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DA SEGURADORA
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das
sessões,

de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça